Tribunal: TJDFT
Processo: 0700934-50.2021.8.07.0020
Órgão julgador: ANA CANTARINO
Órgão colegiado: 5a TURMA CÍVEL
Data de julgamento: 2022-10-13
Data de publicação: 2022-10-25

Ementa:
APELAÇÃO CÍVEL. AÇÃO DE OBRIGAÇÃO DE FAZER COM PEDIDO DE TUTELA ANTECIPADA. PRELIMINARES. INTEMPESTIVIDADE. CERCEAMENTO DE DEFESA. REJEITADAS. PLANO DE SAÚDE. AUTOGESTÃO. NÃO INCIDÊNCIA DO CDC. MEDICAMENTO PRESCRITO POR MÉDICO ASSISTENTE. ADALIMUMABE. INCLUSÃO NO ROL DA ANS. FATO SUPERVENIENTE. RECUSA DE FORNECIMENTO PELA OPERADORA RÉ. INDEVIDA. HONORÁRIOS ADVOCATÍCIOS SUCUMBENCIAIS. INCIDÊNCIA SOBRE O VALOR DA CAUSA. ARTIGO 85, §2o, DO CPC. HONORÁRIOS RECURSAIS. MAJORAÇÃO.
1. A teor do que dispõe o parágrafo único do artigo 370 do Código de Processo Civil, compete ao magistrado avaliar fundamentadamente a necessidade de produção de outras provas, além das já carreadas aos autos, incumbindo-lhe velar pela rápida solução do litígio, devendo impedir que as partes exerçam a atividade probatória inutilmente ou com intenções meramente protelatórias.
2. Considerando que a operadora ré se trata de entidade de autogestão, a relação estabelecida entre as partes não está sujeita às normas consumeristas, a teor do que dispõe a Súmula 608 do STJ: “Aplica-se o Código de Defesa do Consumidor aos contratos de plano de saúde, salvo os administrados por entidade de autogestão”.
3. A Resolução Normativa - RN No 465, de 24 de fevereiro de 2021, que atualiza o Rol de Procedimentos e Eventos em Saúde, prevê, no Anexo II - Diretrizes de Utilização, a cobertura do medicamento Adalimumabe para paciente adulto com diagnóstico confirmado de uveíte não infecciosa ativa, enquadrando-se o autor apelado nos critérios passíveis de autorização.
4. Trata-se, portanto, de fato superveniente que dirime a controvérsia nos autos, não subsistindo a alegação de ausência de previsão no rol da ANS pois, embora não constasse à época da negativa pelo plano de saúde, o medicamento em questão passou a integrá-lo com o advento da da RN No 465/2021.
5. Diante o novo cenário normativo, resta descabido o argumento que refuta o entendimento de que o rol da ANS possui caráter meramente exemplificativo, já que a cobertura assistencial prevista na Diretriz de Utilização 65.12 é obrigatória, nos termos do art. 1o, §2o da RN No 465/2021.
6. Não sendo irrisório o valor da causa, não há que se falar na fixação dos honorários sucumbenciais por apreciação equitativa, a teor do que dispõe o §8o do artigo 85 do CPC, incidindo à espécie a regra geral disposta no §2o do referido dispositivo legal: “Os honorários serão fixados entre o mínimo de dez e o máximo de vinte por cento sobre o valor da condenação, do proveito econômico obtido ou, não sendo possível mensurá-lo, sobre o valor atualizado da causa (...)”.
7. Em face da sucumbência recursal, os honorários sucumbenciais devem ser majorados, a teor do que dispõe o artigo 85, §11, do CPC.
8. Recurso conhecido; preliminares rejeitadas e, no mérito, não provido.